Tribunal: TJPA
Processo: 0020422-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020422-53.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que o Estado do Pará, ora embargante, alega a omissão do julgado e vislumbra a reforma do acórdão, para que seja julgada improcedente a ação ordinária.

3.

Todavia, é possível averiguar que não há
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento, pois o acórdão combatido ponderou com clareza que o encerramento do concurso não implica a perda do objeto e que é dispensável a citação dos demais candidatos.

4.

Ademais, consignou o dever de atuação do Poder Judiciário diante da alegação de ilegalidade no certame.

5.

Destarte, conclui-se que o embargante tece argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

6. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois .

Desembargadora:
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2833655
) que negou provimento ao recurso de Apelação.

Veja
-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. CERTAME ENCERRADO, COM A NOMEAÇÃO, POSSE E ENTRADA NO EXERCÍCIO DO CARGO DOS APROVADOS. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CITAÇÃO DOS OUTROS CANDIDATOS. PRELIMINAR PREJUDICADA. PEDIDO DE NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DA MOTIVAÇÃO, DA PUBLICIDADE E DA LEGALIDADE NÃO FORAM OBSERVADOS. AGRESSÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Caso a ação vise apurar presumível ilegalidade em determinada etapa do concurso público, ainda que tenha ocorrido o encerramento do certame, tal fato não implicará na perda de seu objeto, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Tendo ocorrido o encerramento do concurso, prejudicada se encontra a preliminar que visa a citação dos demais concorrentes, ainda por que, quando suscitada a prefacial, havia apenas uma expectativa de direito de serem aprovados, decorrendo disso a desnecessidade de comporem a lide como litisconsortes passivos.

3.

O exame psicotécnico afigura-se legítimo, desde que previsto em lei e no edital de regência do concurso público, sendo vedado, no entanto, a adoção de critérios meramente subjetivos, possibilitando ao avaliador um juízo arbitrário e discricionário do candidato, por afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4.

Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.”

O embargante aduz existir omissão no julgado, pois deixou de haver
pronunciamento quanto à falta de interesse de agir do embargado, em razão do encerramento do concurso público, pelo que resta evidente a teoria do fato consumado.

Diz que há omissão quanto à temática de citação dos demais candidatos, na condição de litisconsortes passivos necessários.

E, por fim, alega não ter sido analisada a questão de o Poder Judiciário não ter competência para reavaliar critérios empregados por banca examinadora.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

3225094
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.
2833655
) que negou provimento ao recurso de Apelação.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão para sanar supostas omissões, julgando-se improcedente o pleito constante na inicial.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Não obstante a irresignação e as argumentações da embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão de que o encerramento do concurso teria prejudicado a continuidade da demanda.

Constato que o acórdão combatido ponderou expressamente existir interesse de agir do embargado, pois consoante entendimento do STJ quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso não há perda do objeto.

Avaliou que à época do ajuizamento da ação os demais candidatos tinham apenas mera probabilidade de serem aprovados, pelo que não se poderia considerar existência de comunhão de interesse.

Ademais, discorreu sobre o fato de o Judiciário poder analisar a legalidade dos atos administrativos, pois a Poder Público não observou aos critérios de publicidade, objetividade e recorribilidade das normas do Edital do Concurso Público para Delegado de Polícia Civil.

Assim, não obstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão do deferimento da inicial.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2023